Tribunal: TJSP
Processo: 2094057-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato de arrendamento mercantil c/c cobrança e demais encargos c/c reintegração do ponto comercial c/c medida cautelar de arresto. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito, e bloqueio dos serviços de telefonia e internet dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato de arrendamento mercantil c/c cobrança e demais encargos c/c reintegração do ponto comercial c/c medida cautelar de arresto. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito, e bloqueio dos serviços de telefonia e internet dos executados. Impossibilidade. Medida desproporcional que não assegura, diretamente, a efetividade da execução. Decisão mantida. Recurso improvido.